Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. DÍVIDA DE CARTÃO. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. À luz do art. 319, do Código Civil a prova do pagamento cabe ao devedor.
4. Não atende a essa lógica a alegação de pagamento desacompanhada da prova respectiva.
5. Se a autora afirma que efetuou o pagamento do cartão mediante acordo celebrado na Serasa, mas não junta os termos do acordo ou o comprovante de pagamento, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência da dívida.
6. Salienta-se que as reclamações perante o SAC da empresa não dispensam a apresentação do comprovante de pagamento, único documento apto a desconstituir a mora e promover a quitação da dívida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.